Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014454-82.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Prazo, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), BENJAMIM DALTON DIAS SARMENTO - CPF: 072.845.436-04 (AUTOR), MARIA RAQUEL VIEIRA SARMENTO - CPF: 378.334.131-00 (AUTOR), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS (REU), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE BENJAMIN DALTON DIAS SARMENTO (AUTOR), MARIA RAQUEL VIEIRA SARMENTO - CPF: 378.334.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA
— SENTENÇA DO JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA — PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

Não há ofensa à norma jurídica consistente na violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, quando constatada a regularidade da publicação, no Diário da Justiça Eletrônico, da decisão nos embargos de declaração opostos contra a sentença rescindenda.

Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, proposta por
Espólio de Benjamin Dalton Dias Sarmento
contra o
Município de Barra do Garças
.

Assegura que, a ausência de intimação da sentença dirigida à parte, na pessoa do advogado por ela constituído, de forma pessoal ou via Diário da Justiça Eletrônico, importa em violação à ampla defesa e ao princípio da publicidade, sobretudo a se considerar que, no início da pandemia da COVID-19 não havia a possibilidade de se ter acesso aos autos físicos, os quais, posteriormente, foram convertidos em eletrônicos no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

Requer a procedência dos pedidos para que seja determinada a devolução do prazo recursal a seu favor.

Deferida a emenda da inicial consistente na apresentação do termo de inventariante, bem como a gratuidade da justiça em favor do autor (Id. 177197651).

Contestação do Município de Barra do Garças (Id. 183042652).

Dispensável intimação do autor para apresentação de impugnação, ante a ausência de alegação, na contestação, das matérias enumeradas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

Dispensada a produção de outras provas e as alegações finais (Id. 191164708).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 193123692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, a pretensão à rescisão estaria fundamentada, na essência, na alegação de cerceamento de defesa que decorreria de violação à publicidade dos atos processuais, porque, segundo alega o autor, não teria sido regularmente intimado da sentença rescindenda.

Eis o teor do dispositivo da sentença rescindenda, proferida em 11 de março de 2020, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças:

[...] Por todo o exposto e por tudo que dos autos constam, julgo improcedente a presente ação nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, pôr o autor não ter conseguindo demonstrar a ilegalidade operada no processo administrativo que ensejou na sua reversão.

Diante do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorário sucumbenciais.

Salienta-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, fazendo jus ao disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 172827197 – fls. 240/245).

Os embargos de declaração restaram rejeitados, em decisão prolatada em 27 de abril de 2021, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC, entretanto não há como acolhê-los, porque o que se pretende é espécie de juízo de retratação da decisão prolatada, providência vedada porquanto os embargos não se prestam para tanto.

[...]

Acerca da gratuidade da justiça e da prova testemunhal, importante salientar que a sentença retro mencionou os dois institutos.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. A pretensão dos embargantes é a retratação do juízo, de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante para a norma do artigo 1.026, §3o, do CPC. [...]. (Id. 172827197 – fls. 254).

Nela, está bem explicitado que, são tempestivos os embargos de declaração opostos contra a sentença rescindenda.

Aliás, a tempestividade do citado recurso foi arguida e justificada pelo embargante, ora autor, nas razões dos embargos: “
até o presente momento, em nome do princípio da publicidade, não foi constado a publicação do diário oficial a referida sentença, havendo somente a publicação de que o processo iria migrar para o sistema virtual
” (Id. 172827197 – fls. 246/247). Em seguida, consignou: “
de acordo com o princípio do devido processo legal, e lealdade processual, estamos apresentando a esse juízo os embargos de declaração
” (Id. 172827197 – fls. 248).

Logo, o marco inicial da contagem do prazo para interposição do recurso cabível contra a sentença rescindenda, é a data da publicação, no Diário da Justiça Eletrônico, da decisão nos embargos de declaração, ocorrida em
3 de maio de 2021
,
segunda
-
feira
(certidão de publicação de expediente, Id. 70096994 – fls. 252), observado que a oposição dos aclaratórios interrompeu o prazo recursal, nos termos do artigo 1.026, cabeça, do Código de Processo Civil.

No entanto, o autor, ao invés de interpor o recurso adequado contra a sentença rescindenda não modificada pelos embargos de declaração, optou por protocolar duas (2) manifestações nas datas de 27 de outubro de 2021 e 11 de março de 2022, a requerer a devolução do prazo recursal (manifestações, Id. 172827197 – fls. 259/262 e fls. 264/265), cuja pretensão restou indeferida, pelo seguinte fundamento: “
entregue a prestação jurisdicional, não é permitida a rediscussão do mérito e, consequentemente, a retratação do juízo, como pretende a parte autora
” (decisão proferida, em 29 de março de 2022, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Id. 172836650 – fls. 1).

No caso, não se poderia alegar desconhecimento do teor da decisão nos embargos de declaração, visto que esta foi publicada, na sua inteireza, no Diário da Justiça Eletrônico, edição no 10.969, disponibilizado em 30 de abril de 2021, sexta-feira, com a indicação do nome do advogado Luciano Silva Alves (que também é o subscritor da inicial da ação rescisória), o qual teria sido regularmente constituído pelo autor na
ação declaratória pelo rito ordinário
(instrumento de mandato, Id. 172827197).

Assim, ainda que fosse admitida a alegada ausência de intimação da sentença, o conhecimento dos embargos de declaração opostos por
Benjamin Dalton Dias Sarmento
contra ela afastaria eventual nulidade processual decorrente da ausência de intimação da sentença, porquanto, repise-se, o termo inicial da contagem do prazo para interposição da apelação conta-se da data da intimação da decisão nos embargos de declaração e não da sentença.

Dessa forma, presente a regularidade da publicação, no Diário da Justiça Eletrônico, da decisão nos embargos de declaração opostos contra a sentença rescindenda, não há violação à norma jurídica, pelo que,
é de rigor a improcedência da pretensão rescisória.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Município de Barra do Garças, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 92.918,16: noventa e dois mil novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos), o que corresponderia a R$ 9.291,82: nove mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024